Tribunal: CARF
Processo: 16306.000077/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000077/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.008 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
TEXTIL ABRIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 33 c/c art. 5o do do Decreto 70.235 de 1972, o contribuinte
possui o prazo legal de 30 dias corridos para interpor Recurso Voluntário
contra decisão que manteve a exclusão do Simples Nacional por possuir
débitos tributários cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000077/2009-21
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.008 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000077/2009-21

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 7a Turma da DRJ/SP1 na sessão de 18/03/2013 que
julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade apresentada, homologando a
compensação intentada até o limite do crédito reconhecido, conforme planilha abaixo:

2.
A decisão recorrida foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003
Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não Homologação.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-
calendário constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no
encerramento do período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não
atendem os pressupostos de certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante
lançamento, cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma definitiva da decisão
administrativa de não homologação de compensação, as estimativas devem
integrar o saldo negativo do período.
Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Homologação Tácita.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para
tanto, ser mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos
que tratam da utilização daquele crédito.

3.
A decisão foi disponibilizada na Caixa Postal da contribuinte em
10/05/2013, tendo sido intimada para dela tomar conhecimento em 25/05/2013, 15 dias após por
decurso de prazo.
4.
Não tendo se manifestado no prazo legal de 30 dias, em 17/04/2015 a
contribuinte recebeu Carta/aviso de cobrança informando-a haver débitos em aberto e intimando-
a a efetuar o pagamento no valor de R$ 1.339.901,66, sob pena de adoção de medidas legais
cabíveis na hipótese do não atendimento.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.008 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000077/2009-21

5.
Em 15/05/2015 a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em
síntese que:
a)
demonstrou os pagamentos das estimativas de 2003 efetuadas tanto por
DARFs quanto as que foram compensadas com saldo de 2002.
b)
Os valores compensados anteriores a 2003 estariam extintos eis que
consolidados na DIPJ do ano-calendário 2002 que foi entregue em 30/06/2003,
conforme documento às fls. 28 a 30.
c)
Na DIPJ 2003 AC 2002, foi declarado o Saldo Negativo de CSLL no
importe de RS 505.768,80- fls. 30, valor este que esta tacitamente homologado e,
portanto, correto o valor do crédito de R$ 715.248,16, referente ao saldo negativo
declarado em 31-12-2003, fls. 27, que deu origem à compensação no ano-
calendário de 2004;
d)
A fiscalização desconsiderou, em parte, as informações prestadas pelo
contribuinte às fls. 10 a 12, bem como os documentos juntados às fls. 13 a 30.
e)
Não sabe o que mais poderia informar para comprovar seu crédito e
acredita que a fiscalização não considera a compensação uma forma de extinção
do crédito tributário;
6.
Por fim, pugna pela homologação das compensações das estimativas
mensais de CSLL referente ao AC 2004 como efetuadas por ela.

É o Relatório.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.008 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000077/2009-21

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Dos pressupostos de Admissibilidade
1.
Preliminarmente, verifica-se que a Recorrente foi intimada a tomar ciência
do acórdão de manifestação de inconformidade, por meio de sua caixa postal, disponibilizada
desde 10/05/2013. Por decurso de prazo a Recorrente foi fictamente citada em 25/05/2013,
como se verifica:

2.
Não obstante o prazo de 30 dias corridos a partir da ciência ficta para
interpor Recurso Voluntário contra a decisão proferida, nos termos do art. 33 c/c art. 5o, ambos
do Decreto 70.235/721, o recurso só foi interposto em 15/05/2015, após o recebimento de
Carta/aviso de cobrança intimando a Recorrente a efetuar o pagamento no valor de R$
1.339.901,66.

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.008 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000077/2009-21

3.
Assim, tendo transcorrido quase dois anos do prazo para interposição do
recurso, tem-se que este é intempestivo.
4.
Quanto a esta questão, a Recorrente não se pronunciou, restando, portanto,
precluso, o direito de fazê-lo.
5.
Nesse contexto, há de se NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital